Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-83.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de protesto de duplicata de serviço sem lastro – pagamento do título realizado no último dia do prazo – protesto efetivado – carta de anuência já emitida pela apelada – apelada demonstrou a realização de serviço por meio da emissão de nota fiscal eletrônica – contratação do serviço por funcionário

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de protesto de duplicata de serviço sem lastro – pagamento do título realizado no último dia do prazo – protesto efetivado – carta de anuência já emitida pela apelada – apelada demonstrou a realização de serviço por meio da emissão de nota fiscal eletrônica – contratação do serviço por funcionário da empresa apelante – ausência de elementos que permitissem deduzir que o saque da duplicata tenha se dado em razão de fraude, ou por equívoco da apelada – alegações evasivas da apelante – dano moral inexistente – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.